Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. AMEAÇa. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Denúncia rejeitada. PALAVRA DA VÍTIMA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AFASTADA. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra F. A. da S., imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), com fundamento na ausência de justa causa para a propositura da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença da justa causa para o recebimento da denúncia oferecida.
III - Razões de decidir:
3. A justa causa exigida para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal) refere-se à existência de substrato probatório mínimo para sustentar a acusação formulada na inicial acusatória. Sendo assim, incumbe ao julgador proceder à análise perfunctória do acervo probatório constituído até o momento processual, sem maiores incursões nas provas produzidas e desprovida de qualquer valoração da maior ou menor credibilidade dos elementos probatórios, sob pena de promover o julgamento antecipado de mérito na prematura fase de admissibilidade da denúncia.
4. Demonstrado que: (i) a denúncia contemplou todas as circunstâncias do fato criminoso; (ii) narrou fato típico; (iii) se amparou em provas produzidas durante o inquérito policial, sobretudo na palavra da vítima, é de se reconhecer a justa causa para a deflagração da ação penal.
5. A palavra da vítima ostenta elevado valor probatório nas infrações penais perpetradas em contexto doméstico ou familiar contra a mulher, logo, inexiste ilegalidade no recebimento da denúncia fundada, sobretudo, na versão por ela fornecida, visto que os crimes abarcados pela Lei n. 11.340/2006 ocorrem às escondidas, longe dos olhos de testemunhas que possam intervir em auxílio da vítima. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. A retratação da representação antes do recebimento da denúncia, na presente casuística, enseja a rejeição da denúncia com fundamento na ausência de condição para o exercício da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.